Tribunal: STF
Processo: Rcl 45434
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental nos segundos embargos de declaração na reclamação. Inexistência dos apontados vícios. Impossibilidade de afastamento de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Embargos de declaração rejeitados.



    1. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Impossibilidade de afastamento de multa aplicada por meio da decisão embargada, uma vez que a Turma, em decisão fundamentada e por unanimidade, compreendeu pela manifesta inadmissibilidade do agravo regimental nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.



    3. Embargos de declaração rejeitados.